Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. HERANÇA RECEBIDA PELO MENOR. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL ATÉ A MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO.
1. No caso de recebimento de herança em favor de menor, os valores devem ser mantidos bloqueados até que ele alcance a maioridade, salvo autorização judicial, com base na comprovação de necessidade e utilidade para o beneficiário, observado o princípio do melhor interesse da criança.
2. Negou-se provimento ao apelo.